Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. COMPANHEIRA DO SENTENCIADO. INTERESSADA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Juiz das Execuções Penais, nos termos do inciso VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais é competente para tomar providências quanto ao adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, podendo editar normas regulamentares sobre o ingresso de visitantes.
2. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984.
3. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de a interessada, companheira do recorrente, encontrar-se atualmente cumprindo pena em regime aberto pelo crime de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário.
4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita da companheira do agravante.